Tribunal: TJDFT
Processo: 0020086-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0020086-95.2015.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MAURICIO RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Intime-se a recorrente AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 17441042, na qual o recorrido noticia a realização de acordo nos autos do cumprimento provisório de sentença, esclarecendo se persiste o interesse recursal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024